Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706060-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL SAN MATHEUS, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, BANCO RODOBENS S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. sentença (ID 71772721) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Condomínio do Residencial San Matheus em desfavor do Recorrente, Banco Rodobens S.A. e Maria Cândida Felix de Sousa, julgou procedente o pedido inicial para condenar somente o Apelante ao pagamento de R$ 11.711,93 (onze mil setecentos e onze reais e noventa e três centavos), referentes a contribuições condominiais vencidas e não adimplidas no curso do processo. Os advogados da parte Apelante comunicaram a renúncia ao mandato e postularam o descadastramento nos autos (ID 72541886). Diante da ausência de provas da comunicação da renúncia ao mandante, consignou-se que os causídicos continuariam a representar o Apelante e deveriam notificá-lo para que pudessem se exonerar do encargo que lhes foi imposto (ID 72586803). Os patronos do Apelante novamente peticionam (ID 72885216), requerendo “que a comunicação da renúncia de mandato, comprovada ao id. 71973236, seja considerada válida, a fim de manter os procuradores cadastrados nesses autos somente por mais 10 (dez) dias, a contar da juntada da petição de id. 71973235”. É o relatório. Decido. A possibilidade de o advogado constituído renunciar ao mandato é prevista no art. 112 do CPC/15, nos seguintes termos: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” Depreende-se do dispositivo legal transcrito que a renúncia pode ocorrer a qualquer tempo; entretanto, o patrono deve comprovar nos autos a notificação da renúncia ao mandante pelos meios previstos na norma processual. Ressalta-se que o legislador não impôs forma especial para a comunicação da renúncia, o que torna possível a utilização dos meios de cientificação previstos no CPC/15 ou de plataformas de comunicação digital. De outra parte, o art. 274, parágrafo único, do CPC/15 prevê a presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, in verbis: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Acrescente-se que o art. 77, inciso V, do CPC/15 impõe às partes o dever de manter os endereços residenciais ou profissionais atualizados perante o Poder Judiciário, inclusive quando ocorrer qualquer fato superveniente que modifique esses dados cadastrais. No caso em apreço, verifica-se que os advogados da parte Apelante comprovam ter encaminhado notificação extrajudicial aos endereços da parte representada constante nos autos, bem como no instrumento da procuração. A notificação da parte San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi enviada ao endereço situado no SIA Trecho 3, Lote 985, Bloco D, Sala 118 – Guará/DF – CEP: 71.200-030. Quanto à intimação na pessoa do representante legal da empresa, Rodrigo Ferreira Vilela, a notificação foi enviada ao endereço localizado na SQSW 305, Bloco F, Ap. 408 – Setor Sudoeste – CEP: 70.673-426 (ID 72586803). Da análise da procuração que outorgou poderes aos patronos, juntada aos autos em 2/12/2024 (ID 71772719), constata-se que as notificações extrajudiciais foram enviadas aos endereços fornecidos pelo Apelante e o respectivo representante legal. Também em consulta a processo envolvendo a mesma parte, neste eg. Tribunal de Justiça (autos n.o 0703655-03.2024.8.07.0009), verifica-se que, em abril de 2025, vários endereços do Apelante foram diligenciados, inclusive o dos autos presentes, sem sucesso. Acrescente-se que Maria Cândida Felix de Souza e o Apelante, San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda, foram citados por Edital (ID 71772702). A despeito de inexistir comprovação do recebimento pessoal da notificação da renúncia, tendo em vista que os telegramas retornaram pelo motivo mudança dos destinatários (IDs 71973236 e 72885218), tal constatação não é suficiente para retirar a validade da comunicação, pois o art. 274, parágrafo único, do CPC/15 dispensa o recebimento pessoal da correspondência e o art. 77, V, do CPC/15 impõe às partes o dever de comunicar eventual modificação temporária ou definitiva da localização deles. Nesse contexto, a fluência do prazo para que o mandante nomeie novos patronos deve iniciar a partir da data de juntada aos autos do último comprovante de envio de correspondência ao representante legal da empresa Apelante, que corresponde a 13/6/2025 (ID 72885216/ 72885218, na origem). Assim, transcorrido do prazo de 10 (dez) dias, contados de 13/6/2025, fica autorizado o descadastramento dos atuais advogados da parte Apelante. Considerando o não conhecimento da Apelação (ID 72586803), havendo decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator